Tribunal: STF
Processo: RE 642736
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTUAÇÃO EQUIVOCADA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL A QUO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL APÓS 19.11.2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.